Tribunal: TJSP
Processo: 2006139-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DE ICMS COM PRECATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Cervejaria Ashby Ltda. contra decisão que indeferiu pedido de liminar para compensação de débito de ICMS com crédito de precatórios de titularidade da agravante, em mandado de segurança.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DE ICMS COM PRECATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Cervejaria Ashby Ltda. contra decisão que indeferiu pedido de liminar para compensação de débito de ICMS com crédito de precatórios de titularidade da agravante, em mandado de segurança.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de compensação de débitos de ICMS com precatórios alimentares adquiridos de terceiros, sem previsão em lei estadual.
III. Razões de Decidir
3. A compensação tributária requer previsão em lei específica, conforme art. 170 do CTN, sendo esta lei inexistente no Estado de São Paulo. 4. A compensação de precatórios alimentares, conforme art. 78, §2o, do ADCT, não se aplica a créditos adquiridos de terceiros, mas apenas ao credor originário.
IV. Dispositivo e Tese
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 6. Tese de julgamento: "1. A compensação de débitos tributários com precatórios requer previsão legal específica. 2. A compensação de precatórios alimentares é restrita ao credor originário."